Tribunal: TJPA
Processo: 0001411-89.2008.8.14.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001411-89.2008.8.14.0048

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO BERNARDO DOS SANTOS PINTO, EDER DOS SANTOS DE SOUZA, PAULO CEZAR DOS SANTOS, RODRIGO MIGUEL DE SOUSA RAPOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0001411-89.2008.8.14.0048

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINOPÓLIS/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO NA FORMA QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que declarou a extinção da punibilidade dos acusados em relação aos crimes de sequestro e cárcere privado na forma qualificada (art.148, §2º, CP) e lesão corporal leve (art.129, caput, CP) em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, sob o fundamento de que a denúncia não fora recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o recebimento tácito da denúncia pelo Juízo
a quo
e, em havendo, se é devida a reforma da decisão recorrida, com o regular prosseguimento do feito e a retomada da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Assiste razão ao Ministério Público no sentido de que houve o recebimento tácito/implícito da denúncia, eis que, por meio de decisão proferida em 12/02/2009, o Juízo Primevo determinou a citação dos acusados na forma da lei.

4.

Contando os prazos prescricionais incidentes ao caso entre o recebimento tácito da denúncia (12/02/2009) e a prolação da sentença extintiva da punibilidade (01/09/2020), houve apenas o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime de lesão corporal leve, remanescendo, à época, como devido o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de sequestro e cárcere privado na forma qualificada.

5.

A sentença extintiva da punibilidade não está elencada como um dos marcos interruptivos da prescrição previstos no art.117, do CP, motivo pelo qual o prazo prescricional em relação à infração penal remanescente continuou correndo até ser alcançada em fevereiro/2021.

6. É devida a mantença da sentença recorrida, eis que, mesmo com o recebimento tácito da peça acusatória, adveio a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de sequestro e cárcere privado na modalidade qualificada posteriormente à sua prolação e ao manejo do recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
art.109, III, V, 117, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 200570 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Órgão Ministerial que imputou aos nacionais RODRIGO MIGUEL DE SOUSA RAPOSO, EDER DOS SANTOS DE SOUZA, PAULO CÉZAR DOS SANTOS e PAULO BERNARDO DOS SANTOS PINTO a suposta prática dos crimes tipificados no art.148, §2º e art.129, caput, ambos do CP

(ID 20520515).

Após iniciada a instrução processual, sobreveio sentença
extintiva da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato sob o fundamento de que a denúncia não fora recebida (ID 20520524).

Em suas razões recursais (ID 20520525 – fls.03/14), o Ministério Público postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver a reforma da decisão recorrida, com o regular prosseguimento do feito e a retomada da instrução processual, pois argumenta que houve o recebimento implícito/tácito da denúncia em 12/02/2019, redundando, portanto, na interrupção da contagem do prazo prescricional, que, por sua vez, não se consumou até a prolação da sentença recorrida.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20520534).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 20520526 – fl.05).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento o do recurso (ID 22781140).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito interposto se

encontra adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

Em análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público no sentido de que houve o recebimento tácito/implícito da denúncia, eis que, por meio de decisão proferida em 12/02/2009, o Juízo Primevo determinou a citação dos acusados na forma da lei (ID 20520518 – fl.01)

A doutrina e a jurisprudência penalista acolhem a possibilidade de recebimento tácito da peça acusatória.

O Prof.º Renato Brasileiro de Lima leciona que “Na dicção do Supremo, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia pelo Ministério Público não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí por que não se exige que seja fundamentado. Aliás, há precedentes admitindo inclusive a possibilidade de recebimento tácito da inicial acusatória, quando o juiz, sem se referir expressamente ao rece­bimento, determina de imediato a citação do acusado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1407)

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que é “(...) admissível o recebimento tácito da denúncia, quando o juízo processante determina a realização de atos processuais subsequentes próprios desse ato jurisdicional.” (STF, HC 200570 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100

DIVULG 25-05-2021

PUBLIC 26-05-2021), como no caso em exame.

Assim, considerando o recebimento tácito da denúncia em 12/02/2009, houve a interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato em relação aos crimes imputados na denúncia por força do disposto no art.117, I, do CP.

Com efeito, o crime sequestro e cárcere privado na modalidade qualificada (art.148, §2º, CP) possui pena máxima cominada de 08 (oito) anos de reclusão, portanto, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso III, do CP, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

Por sua vez, o delito de lesão corporal leve (art.129, caput, CP) possui pena máxima cominada de 01 (um) ano de detenção, subsumindo-se o prazo prescricional no disposto no art.109, V, do CP, que preceitua lapso temporal de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Contando os prazos prescricionais indicados entre o recebimento tácito da denúncia (12/02/2009) e a prolação da sentença extintiva da punibilidade (01/09/2020), verifico que houve apenas o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime de lesão corporal leve, remanescendo, à época, como devido o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de sequestro e cárcere privado na forma qualificada.

Contudo, a sentença extintiva da punibilidade não está elencada como um dos marcos interruptivos da prescrição previstos no art.117, do CP, motivo pelo qual o prazo prescricional em relação à infração penal remanescente continuou correndo até ser alcançada em fevereiro/2021.

Assim, ainda que assista razão à tese ministerial, é devida a mantença da sentença recorrida, eis que adveio a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de sequestro e cárcere privado na modalidade qualificada posteriormente à sua prolação e ao manejo do recurso ministerial (em 07/10/2020).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025